Tribunal: TJES
Processo: 5012696-77.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012696-77.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER VITOR PEREIRA GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EME
NTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALHA NO REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DA PROVA ORAL EM GRAU RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No curso da análise recursal, constatou-se que a gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento encontra-se completamente inaudível, sem termo escrito apto a suprir o conteúdo dos depoimentos, das alegações finais orais e do interrogatório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inutilização do registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento, sem meio alternativo de acesso ao conteúdo da prova oral, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível o exame das teses recursais relativas à dosimetria da pena diante da impossibilidade de acesso ao conteúdo dos atos instrutórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento constitui o meio oficial de documentação da prova oral, sendo indispensável que o arquivo permaneça íntegro, acessível e inteligível para possibilitar o controle jurisdicional dos atos processuais.

A completa inaudibilidade da mídia digital impede a verificação do conteúdo dos depoimentos testemunhais, das alegações finais orais e do interrogatório do acusado, comprometendo a fiscalização da regularidade da instrução criminal.

A inexistência de termo escrito ou de qualquer registro apto a reproduzir ou sintetizar o conteúdo das declarações prestadas em juízo impede a superação da falha técnica verificada.

A impossibilidade de acesso à prova oral inviabiliza o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, por impedir a análise da consistência dos relatos produzidos em juízo e das teses defensivas deduzidas no recurso.

O alegado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea depende da análise do comportamento processual do acusado em interrogatório judicial, ato cujo conteúdo se tornou inacessível em razão da degradação do arquivo audiovisual.

A perda irreversível da gravação da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa e impõe a decretação de nulidade absoluta do processo a partir do ato viciado, com renovação integral da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Nulidade absoluta reconhecida de ofício. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A completa inaudibilidade da gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, sem registro alternativo do conteúdo da prova oral, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

A impossibilidade de acesso à prova oral impede o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

A degradação irreversível da mídia que documenta a audiência de instrução e julgamento impõe a renovação integral do ato instrutório e a cassação da sentença dele decorrente.

Fica prejudicada a análise das teses recursais de mérito quando a falha técnica inviabiliza o exame do conteúdo da prova produzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 405, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 0002551-13.2023.8.13.0388, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 27.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconheço, de ofício, a nulidade absoluta do processo, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5012696
-
7
7
.20
2
5
.8.08.00
11

APELANTE:

WENDER VITOR PEREIRA

GONZAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

WENDER VITOR PEREIRA

GONZAGA
,

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa
em suas razões,
sustenta, em síntese, que a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação genérica e abstrata, requerendo sua redução ao mínimo
l
egal. Aduziu, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o acusado teria admitido a posse das substâncias entorpecentes, postulando, ao final, o redimensionamento da pena definitiv
a.

Remetidos os autos a este Sodalício, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer sinalizando a existência de vício processual insanável, posicionamento ao qual adiro integralmente.
Explico.

Ao proceder ao exame minucioso do caderno processual, sobressai uma preliminar de
nulidade absoluta
que precede e prejudica a análise das teses meritórias ventiladas pelas partes, haja vista o grave comprometimento da higidez da instrução criminal decorrente de falha técnica intransponível no registro dos atos judiciais.

Verifica-se, por meio do despacho acostado ao ID nº 96253371, o registro de uma pane no sistema de gravação audiovisual durante a realização da audiência de instrução e julgamento, intercorrência esta atribuída à transição e adaptação das ferramentas tecnológicas utilizadas pela serventia daquela moldura judiciária.

Ocorre que, ao inspecionar a referida mídia digital, constata-se que o arquivo encontra-se completamente inaudível, inexistindo nos autos qualquer termo de gravação que supra a ausência dos depoimentos testemunhais, das alegações finais orais e do próprio interrogatório do acusado.

Para além disso, o decreto condenatório não se encarregou de reproduzir textualmente ou sintetizar de forma objetiva o teor das declarações prestadas em juízo, restando o cenário de penumbra probatória agravado pelo fato de que o interrogatório extrajudicial, constante no ID nº 18918315, não ostenta confissão formal apta a suprir o vício da fase judicial.

Essa lacuna técnica intransponível consubstancia manifesto cerceamento de defesa e viola frontalmente os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, resguardados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.

Muito embora a adoção do registro audiovisual preconizada no artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal atenda aos critérios de celeridade e fidelidade da prova, a sua eficácia pressupõe a incolumidade do arquivo gerado, sendo indispensável que a mídia permaneça acessível e inteligível para permitir o pleno exercício do controle jurisdicional em sede recursal. A impossibilidade de extrair o conteúdo da prova oral impede que este órgão colegiado avalie a consistência dos relatos policiais, verifique a existência de eventuais contradições ou constate a ocorrência da confissão invocada pela defesa, inviabilizando por completo o duplo grau de jurisdição.

Nessa exata linha de intelecção, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a perda ou a degradação irreversível da gravação da audiência de instrução, por impossibilitar o exame das teses defensivas e a fiscalização da prova pelo Tribunal, culmina em cerceamento de defesa e impõe a decretação de nulidade absoluta.

É o que se extrai de recente precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal 0002551-13.2023.8.13.0388), de relatoria da Desembargadora Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, julgado em 27/02/2025, o qual reafirma a necessidade de desconstituição do feito desde a audiência danificada quando inviável a recuperação dos arquivos correlatos. No caso em apreço, o prejuízo suportado pelo apelante é flagrante e indubitável, visto que o pleito de aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal repousa justamente na verificação do comportamento do réu perante o magistrado de primeiro grau, ato cujo registro auditável restou sumido.

Frente a esse cenário, em que a deficiência tecnológica compromete a substância do ato processual mais relevante da persecução penal, a declaração de nulidade é medida que se impõe de forma impositiva.

Importa ressaltar que a
higidez do processo penal não coaduna com a manutenção de édito condenatório cujas bases de convencimento tornaram-se secretas e inacessíveis aos órgãos de revisão, configurando vício que macula retroativamente a validade de toda a sequência procedimental subsequente à falha técnica.

Forte nessas razões, e em estrita consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
reconheço
, de ofício, a nulidade absoluta do processo
a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive, determinando a cassação da r. sentença condenatória e a remessa dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja integralmente renovado o referido ato instrutório com o devido e escorreito registro audiovisual, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso de apelação.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.